Tribunal: STF
Processo: Rcl 63343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A MATÉRIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 25.10.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100569-64.2020.5.01.0063, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



O caso



    2. Em 31.5.2023, o juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro declarou-se incompetente para conhecer da ação ajuizada por Sergio Luiz Monteiro Junior contra Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A:



    “No caso concreto incontroverso que entre as partes houve a celebração de um contrato comercial, buscando a parte autora a nulidade do mesmo, sob alegação de que seu labor se deu com a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    Em recentíssima data (23/5/2023), na Reclamação 59.795/MG, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em Decisão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que não compete à Justiça do Trabalho declarar nulidade de relação comercial, devendo, a princípio a competência ser deslocada para a Justiça Estadual para análise dos requisitos de validade e legalidade da relação comercial. 



    Por certo, a lógica do julgamento dos últimos julgados do Supremo Tribunal Federal demonstra a prevalência de novas formas de trabalho em detrimento à conhecida relação de emprego. 



    O acompanhamento das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal demonstra a convergência entre a maioria dos Ministros da Suprema Corte no sentido de que o trabalhador autônomo tem a prerrogativa de estabelecer novas forma de relação de trabalho e se há um contrato em que essa relação foi formalmente estabelecida, a não ser que exista um vício nos elementos essenciais do pacto, a competência não será de outro juízo por causa de afirmação de pedido e causa de pedir. Nessa linha de raciocínio, premissas como "pedido e causa de pedir",como identificadoras da competência, não se aplicaram na leitura da Constituição” (Disponível em: https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0100569-64.2020.5.01.0063/1#09a3134).



    Em 4.10.2023, ao julgar o recurso ordinário interposto por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região determinou o retorno dos autos do Processo n. 0100569-64.2020.5.01.0063 à Justiça trabalhista:



    “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. Esta Especializada é competente para julgar ações cuja querela enquadre-se nos pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, envolvendo a relação de emprego. Apelo obreiro provido” (fl. 2, doc. 3).



    3. A reclamante alega que “o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reformou a decisão que declarou a incompetência da justiça trabalhista para analisar a relação jurídica comercial, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) o ex-franqueado é trabalhador hipersuficiente, com graduação superior e expressiva condição financeira; ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) - ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento“ (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a celebração do Contrato de Franquia cumpriu todos os requisitos da Lei de Franquias no que diz respeito ao fornecimento de circular de oferta de franquia (art. 2º da Lei 13.966/19) com um prazo mínimo de 10 dias de antecedência (art. 2º, inc. XIII), fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (art. 2º, VIII e IX), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia” (fl. 6, doc. 1).



    Argumenta ter sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961/DF.



    Requer “liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0100569- 64.2020.5.01.0063, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 44, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para serem cassados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a remessa dos autos à justiça comum, conforme estabelecido por esse Eg. STF na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.961, diante da validade da relação comercial estabelecida entre a empresa reclamante e a exfranqueada ” (fl. 32, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reformar sentença do juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que decidiu pela incompetência da Justiça trabalhista para julgar ação, na qual se pleiteia declaração de vínculo empregatício com a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A. Aquele vínculo decorreria de celebração de contrato de franquia, tendo a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região – como defende a reclamante - desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



    Nos paradigmas invocados pela reclamante como descumpridos, este Supremo Tribunal concluiu regular a terceirização da atividade, meio ou fim, e concluiu não se configurar vínculo de emprego nesses casos.



    A decisão reclamada limita-se a determinar o retorno dos autos ao juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para julgamento do Processo n. 0100569-64.2020.5.01.0063 naquela Justiça especializada, não tendo havido pronunciamento sobre eventual vínculo empregatício entre Sergio Luiz Monteiro Junior e Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A.



    Ausente, no caso, identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se por desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A inicial revela pretensão de valer-se da reclamação de forma preventiva e prematura pois a autoridade reclamada não deliberou a respeito da existência ou não do vínculo empregatício.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.943-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora